Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHAS. BINÔMIO. MUDANÇA. NÃO CONFIGURADA.
I – Inexiste cerceamento de defesa quando as provas requeridas são desnecessárias para a resolução do mérito.
II – Os elementos dos autos não demonstram a alteração das necessidades das filhas alimentadas nem da capacidade contributiva do genitor, art. 1.699 do CC. Improcedente o pedido revisional para majorar os alimentos.
III – Apelação desprovida.